Tribunal: TJPA
Processo: 0805944-07.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805944-07.2024.8.14.0401

APELANTE: JOAO MAURICIO SANTOS COSTA, PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0805944-07.2024.814.040

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTES: PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR

REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO ALEX SILVA DE AQUINO – OAB-PA 19.735 E ELCIO MARTAN FRANCO DA COSTA – OAB-PA 30.983

APELANTE: JOÃO MAURÍCIO SANTOS COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: THAIS COELHO PINHEIRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
N
o processo penal,
ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO.
NÃO ACOLHIMENTO.
Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo majorado para furto simples, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que os recorrentes agiram mediante grave ameaça à integridade física e psíquica das vítimas, assim, cumprindo os elementares do tipo a eles incriminados. Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para ameaçar as vítimas.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES (§ 2º-A, I, DO ART.157, DO CPB)
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo, fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas,

conforme colhidos no caderno processual, no qual os ofendidos afirmaram que os acusados se utilizaram de uma arma de fogo para intimidá-los.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA AO APELANTE
JOÃO MAURÍCIO SANTOS COSTA.
TESE REJEITADA.
Persistindo uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do delito – concurso de pessoas) não há como ser aplicada a pena-base no seu mínimo legal, em consonância com a Súmula 23 do TJ-PA. Há ainda entendimento consolidado pelo STJ que existindo mais de uma causa de aumento é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar a pena na terceira fase. Precedentes.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL
. TESE REJEITADA.
O Réu
PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR
tanto em delegacia como em juízo exerceu seu direito constitucional ao silêncio, não tendo, portanto, como ser aplicada a atenuante da confissão, assim como na data do fato
31/03/2024, possuía

21 anos de idade completo, uma vez que a data do seu nascimento consta ser 03/02/2003(id.21249722-pág.23)

NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR
.
TESE REJEITADA
. A realização de novo interrogatório, com fundamento no art
.
196
do
CPP
, exige pedido fundamentado de qualquer das partes, cabendo ao juiz, como destinatário das provas, aquilatar a necessidade do ato, a fim de evitar retrocessos injustificados à marcha processual. Não se trata do presente caso, uma vez que a defesa não trouxe fato novo a justificar um novo interrogatório, assim como fora conferido ao apelante o direito de exercer sua ampla defesa, no qual optou por exercer seu direito constitucional em ficar em silêncio.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
10
de fevereiro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR e

JOÃO MAURÍCIO SANTOS COSTA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou respectivamente as penas definitiva de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, além do pagamento de
83 (oitenta e três) dias-multa
, e
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial
SEMIABERTO
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.) que no dia 31/03/2024, por volta das 16 horas e 30 minutos, uma família formada por 03 (três) pessoas, sendo eles, ANDREZA PAIXÃO DO COUTO, LONDON CROWN PINHEIRO DO COUTO e o adolescente ALERSON FELIPE PAIXÃO DE ALMEIDA, circulavam em seu veículo particular, quando o automóvel foi abordado por 03 (três) indivíduos, dentre eles os apelantes PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR e JOAO MAURICIO SANTOS COSTA, em via pública, na Avenida Bernardo Sayão, esquina com a Avenida Quintino Bocaiúva, no bairro do Jurunas, momento que os assaltantes passaram a bater no vidro com pedras e uma arma de fogo, e, verificando que o indivíduo que estava com o referido armamento era muito agressivo, a vítima abriu as portas, e os assaltantes entraram, em seguida mediante grave ameaça, exigiram que entregassem seus bens, após, roubaram de LONDON, 01 (uma) aliança e 01 (um) cordão de cor dourada, 01 (um) relógio de cor prata, 01 (um) celular da marca Motorola, modelo G9 Plus e 02 (duas) garrafas térmicas; de sua esposa ANDREZA: 01 (um) relógio, 01 (uma) aliança e 02 (dois) anéis, todos de cor dourada, 02 (duas) duas bolsas contendo documentos e R$1.500,00 (mil e quinhentos) reais em espécie; e do adolescente ALERSON, filho do casal, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo 01 (um) da marca Iphone, modelo Plus, cor rosa, 01 (um) da marca Samsung, modelo A21, cor azul, 01 (um) carteira porta-cédulas com cartão e documentos..

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, inciso II, § 2º-A, I, Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
12 de abril de 2024 (id.
21249822);

A citação do réu (id.21249835; 21249836)

Resposta à acusação (id. 21249828; 21249839);

Termo de Audiência. (id.21249884-pág.1)

Mídias de audiência (ids. 21249892 a 21249886);

Memoriais Finais do Ministério Público. (id.21249901)

Antecedentes criminais. (id. 21249898; 21249899)

Memoriais Finais da Defesa. (id.21249907; 21249908)

A
sentença fora prolatada em 01/07/2024 (id. 21249912
), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra os réus
PEDRO HENRIQUE CASTRO ALENCAR e JOÃO MAURÍCIO SANTOS COSTA
, os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CPB
.

Alvará de Soltura de JOÃO MAURÍCIO SANTOS COSTA. (id.21249913-pág.1)

Em
razões recursais (id.21249977
)
,
a defesa do apelante
de JOÃO MAURÍCIO SANTOS COSTA
pugnou
: 1)
Exclusão da majorante arma de fogo;
2)
Redimensionamento da pena-base para seu mínimo legal.

Em
contrarrazões (id.
21249983), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Em
razões recursais (id.21838689
)
,
a defesa do apelante
PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR
pugnou:

1)
Gratuidade da Justiça;
2)
Desclassificação do crime de roubo para furto simples;
3)
Reconhecimento da atenuante da confissão e menoridade penal;
4)
Novo interrogatório.

Em
contrarrazões (id.
21972669), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 23558006), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,

pronunciou-se pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelos seus
imp
rovimentos
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR e

JOÃO MAURÍCIO SANTOS COSTA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou respectivamente as penas definitiva de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, além do pagamento de
83 (oitenta e três) dias-multa
, e
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial
SEMIABERTO
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

Considerando os pedidos formulados pelos apelantes, farei sua análise concomitantemente.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A Defesa do apelante
PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR

suscita o benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento que o réu é pobre, e não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES.

A Defesa do réu
PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR
sob o fundamento que a ação do réu foi dirigida à coisa e não à pessoa, como requer o núcleo do crime de roubo.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que os recorrentes agiram mediante grave ameaça à integridade física e psíquica das vítimas e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar às vítimas, posto que conforme relatos prestados pelas mesmas em juízo, que se encontrava retornando do Combu,
por volta das 16 horas e 30 minutos, em plena via pública,
quando foram abordados por três indivíduos, em região que dá acesso ao Portal da Amazônia, no qual os indivíduos estavam portando uma arma de fogo e uma faca, quando um deles que estava com uma faca, abordou o filho da vítima, chegando a entrar no veículo e ficar debruçado sobre o mesmo.

Destaca-se, conforme relatos dos ofendidos, os acusados ficaram batendo no vidro da janela do carro, exigindo que as vítimas parassem o veículo e abrisse as portas.

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação das vítimas, que assustadas, uma vez que os acusados estavam armados, temeram que algo pior acontecesse, restando configurada a grave ameaça.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

As palavras das vítimas incriminando os apelantes, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecido quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que as vítimas foram compelidas a entregar seus bens (celulares, bolsas, cartões, joias, carteira e dinheiro) mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

Conforme se observa, os depoimentos prestados em Juízo, corroboram as declarações prestadas pelas vítimas ANDREZA PAIXÃO DO COUTO e LONDON CROWN PINHEIRO DO COUTO, especialmente, revelam que os acusados
PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR e JOÃO MAURÍCIO SANTOS COSTA
, praticaram o assalto juntamente com um comparsa, mediante grave ameaça e violência.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. CONCURSO DE AGENTES NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Os requisitos para o concurso de pessoas são: pluralidade de agentes, conduta relevante, vínculo subjetivo e unidade de crime. 1.1. Havendo dúvida sobre um desses requisitos deve ser afastada a causa de aumento do concurso de agentes para o crime de roubo. 1.2. No caso, não restou comprovado, extreme de dúvidas, a participação de comparsa no crime, nem mesmo se este anuiu com a conduta, devendo-se dar homenagem ao in dubio pro reo. 2. Restando comprovado o emprego de grave ameaça
por depoimento da vítima
e testemunha, não há que se falar em desclassificação do roubo para furto. 3. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 20170610002544 DF 0000248-83.2017.8.07.0006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2019 . Pág.: 181/192) GRIFEI

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E FURTO TENTADO - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REGIME PRISIONAL ABERTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE.
(...) Comprovado o emprego da grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, não há que se falar em sua desclassificação para o crime de furto. A versão da vítima somente pode ser desprezada se houver provas ou indícios nos autos de que não falou a verdade. A ausência desses indícios, procurados no confronto de suas declarações com as demais provas produzidas, determina que se acolha a sua versão em detrimento à simplória negativa do agente. A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo, impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta.
(TJ-MG – APR 10155100011578001, Relator: Maria Luiza de Marilac, Data de Julgamento: 23/06/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2015).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES: IMPOSSIBILIDADE. NA HIPÓTESE, O CRIME DE ROUBO RESTOU CONFIGURADO NO MOMENTO EM QUE O RECORRENTE, VISANDO DIMINUIR A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA, LEVANTOU A CAMISA PARA MOSTRAR-LHE QUE ESTAVA ARMADO COM UMA FACA, ASSIM, INCUTINDO MAIOR TEMOR, EFETUOU A SUBTRAÇÃO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, E EVADIU-SE DO LOCAL DO CRIME, PASSANDO A TER CLARAMENTE A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO PARA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16, DO CP: IMPOSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ARTIGO 16, DO CÓDIGO PENAL, É INAPLICÁVEL A FIGURA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA, COMO OCORRE NO CASO EM APREÇO. ADEMAIS, A RESTITUIÇÃO DO CELULAR DA VÍTIMA NÃO SE DEU POR ATO VOLUNTÁRIO DO RECORRENTE, MAS SIM DIANTE DA RECUPERAÇÃO DO BEM POR OCASIÃO DA DILIGÊNCIA POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE
.

DOSIMETRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA: POSSIBILIDADE. ERRO DE JULGAMENTO CONSISTENTE NA VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXCESSO DE PENA CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 17/2016, DESTE E. TJPA. APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

NOVA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: PENA FIXADA NO PATAMAR DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS, PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS. (2018.00666550-64, 185.970, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-02-23).
(GRIFEI)
.

No que pertine a alegação do apelante
PEDRO HENRIQUE CASTRO
quanto a ausência de comprovação que o crime foi praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa, destaca-se que para que reste configurada a violência física abordada no art. 157 do CPB, é desnecessária a comprovação de dano à integridade corporal da vítima.

O pleito requerido sob o argumento de não haver provas da violência não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, uma vez que os acusados “
estariam armados de arma de fogo e faca”
, conforme afirmaram com clareza as vítimas.

Assim, os elementos produzidos na fase judicial, que corroboraram aqueles produzidos na fase inquisitorial, em especial as declarações da vítimas e das testemunhas, confirmam a tese acusatória e diante desse contexto probatório não assiste razão à pretensão do apelante
PEDRO HENRIQUE CASTRO
de desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, posto que a conduta por si praticada está em consonância com o tipo penal que lhe foi imputado.

De acordo com as testemunhas
,
no qual declararam em juízo que receberam informações que os acusados praticaram assalto armados, sendo inclusive rastreado um dos aparelhos celulares que havia sido roubado, vindo a encontrar os acusados.

A palavra do policial, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave aos réus e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Restou comprovado que os réus agindo mediante grave ameaça ou violência, com o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, subtraíram os bem das vítimas, não havendo como acolher a presente tese recursal.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE ARMA DE FOGO

Neste capítulo a defesa de JOÃO MAURÍCIO SANTOS COSTA requer a exclusão da majorante arma de fogo, tendo em vista não ter sido apreendida qualquer arma.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo uso de arma esta previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, redação da Lei nº 13.654/2018)
:

§ 2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“(...)

Prosseguindo na análise das majorantes, as provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa são correlatas a todos os elementos informativos produzidos na esfera inquisitorial e, desse modo, bem evidenciaram o roubo cometido pelos denunciados, em ação conjunta com outro indivíduo não identificado: enquanto o terceiro envolvido abordava as vítimas, ameaçando-as com arma de fogo, os dois réus subtraíam seus pertences, também de forma violenta, ameaçando-as a todo momento, sendo uma das vítimas um menor de idade. Na empreitada delituosa, os acusados e o outro indivíduo se auxiliaram materialmente, um aderiu à vontade criminosa do outro, agiram dolosamente, dividiram e compartilharam tarefas, havia entre eles unidade de desígnios, de modo que a participação de outro indivíduo foi de suma importância para o roubo. Presente, dessa forma, liame psicológico entre os réus e o outro indivíduo para o desiderato criminoso. Sem a confluência de vontades e condutas, e união de esforços entre eles, o roubo majorado não teria sido praticado. Diante do concurso de pessoas, pode ser aplicada a causa de aumento de pena estabelecida no inciso II do § 2º do art. 157 do CP.

Em que pese não tenha sido apreendida a arma utilizada no crime, não há que se falar em afastar a majorante se outros elementos de provas demonstram sem dúvidas a utilização do artefato para intimidar as vítimas. Estas narraram com precisão que um dos assaltantes, durante o assalto, apontou a arma de fogo como forma de ameaçá-las.”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas em juízo, no qual todas foram contundentes que os acusados utilizavam uma arma de fogo.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos oras apelantes, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido apreendida ou periciada sobre sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimas em sede judicial, no qual foram unânimes em afirmar que o acusado usava uma arma de fogo.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse do ora apelante, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4
-. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017). Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

“Quanto à majorante indicada pela acusação, anoto que o seu reconhecimento não exige a apreensão da arma utilizada na prática delitiva, bastando que a sua existência e emprego seja evidenciada por outros meios de prova. No caso dos autos, o depoimento das vítimas evidenciaram que a subtração foi realizada mediante o emprego de arma de fogo, circunstância que se revela suficiente para o agravamento da responsabilidade penal do acusado (STJ, AgRg no AREsp 1843257 / TO).”

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º-A, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da pena-base aplicada ao réu JOÃO MAURÍCIO tem como fundamento o fato do juízo monocrático ter utilizado as circunstâncias (concurso de pessoa) sendo valorado duplamente, como elemento negativo, devendo dessa feita ser feita a devida correção, neste ponto.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante acima do seu mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa, tendo em vista as circunstâncias ser desfavorável.

Circunstância do delito

Destarte, Cezar Roberto Bitencourt aduz que algumas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime, ou, até mesmo, valoradas em outros dispositivos, desse modo, não poderão ser analisadas nesse momento, devendo evitar o in bis idem. (T
ratado de Direito Penal
: parte geral 1. Ed. Ver., ampl. E atual. – São Paulo: saraiva, 2014).

Dessa forma, quando alguma dessas circunstâncias qualificarem ou privilegiarem o crime, ou quando forem reconhecidas em outros dispositivos, o juiz não poderá avaliar nesse momento, devendo evitar a dupla valoração, ou seja, o réu não poderá ser julgado duas vezes pelo mesmo fato delituoso.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
“as circunstâncias do crime autorizam elevação de pena, pois são graves, na medida em que o réu, em concurso de pessoas, havendo outros indivíduos dando o apoio ao crime, conseguiu reduzir as chances de defesa e reação das vítimas e garantir a execução do crime, admitindo-se, conforme a orientação do C. STJ, a avaliação negativa, sobretudo em face da existência de 02 (duas) causas de aumento de pena[1].” (
textuais
)
.

Nesse sentido, verifica-se que a justificativa utilizada para subsidiar a negativação não se trata de
bis in idem
.

Diante da existência de
duas causas
de
aumento
no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na
primeira fase
da
dosimetria
, e, a outra, para majorar as penas na terceira
fase
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precendentes). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 395774 MG 2017/0082267-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

Portanto, não há qualquer reparação a ser feita na primeira fase.

QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO RÉU PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR

Por fim, a defesa de

PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR
suscita o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, tendo em vista o réu ter confessado tanto em sede policial como em juízo.

Mais uma vez não merece acolhimento ao referido pedido, tendo em vista, que o réu PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR, por ocasião de seu interrogatório exerceu o seu direito constitucional ao silêncio, conforme termos da sentença (id.21249912-pág.4), assim como em delegacia, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório (id.21249722), logo ser impertinente o reconhecimento da referida atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB.

Quanto a atenuante menoridade penal,
também não há que ser reconhecida, uma vez que o réu PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR, nascido em 03/02/2003, com 21 anos de idade completo (id.21249722-pág.23), na data do fato, ocorrido em 31/03/2024.

NOVO INTERROGATÓRIO AO APELANTE PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR.

Por fim quanto ao pedido de novo interrogatório ao apelante PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR, o que deve ser indeferido.

É desnecessário tecer longas linhas para assentar que esta relatora sabe que o interrogatório é, verdadeiramente, o ato mais importante do processo para o réu.

É desnecessário tecer longas linhas de argumentação jurídica no sentido de que é amplamente sabido que o interrogatório é o último ato da instrução do processo, mas que comporta temperamento, à luz do que dispõe o art.
402
do
CPP
.

É desnecessário afirmar que a designação de uma solenidade para proporcionar um (re) interrogatório, é fato excepcional, que depende de demonstração de fato novo.

É desnecessário tecer longas linhas de explicação jurídica no sentido de que o réu, no processo penal, defende-se dos fatos descritos na denúncia.

Cabe relembrar que em audiência realizada em 11/06/2024 (id.21249884), o réu PEDRO HENRIQUE CASTRO ALENCAR exerceu seu direito constitucional de ficar em silêncio, e agora, pretende que seja designada uma audiência para tomada de seu reinterrogatório.

Não há como compactuar com este comportamento processual, pois, como já afirmado, há, na visão desta relatora, manifesto exercício abusivo do direito de defesa.

Como já foi afirmado, apesar de compreender a relevância do interrogatório como verdadeira concretização do contraditório e da ampla defesa, é necessário conferir um mínimo de ordem no processo penal e um mínimo de respeitabilidade à condução do processo pelo juízo da causa. O processo não está à disposição de quem quer que seja.

O réu/apelante PEDRO HENRIQUE CASTRO ALENCAR fora oportunizado o momento de exercer a sua ampla defesa, entretanto,

por orientação de seu advogado, optou por permanecer em silêncio em audiência.

Dispõe o art.
196
do
CPP
que "A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes."

O Superior Tribunal de Justiça, já teve oportunidade de decidir que:

"(...)

A realização de novo interrogatório não é direito subjetivo do réu, mas sim faculdade conferida ao julgador, não havendo nulidade por cerceamento de defesa decorrente do ato que indefere pedido nesse sentido. Inteligência do art.
196
do
Código de Processo Penal
. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento. (
RHC 74.386/RJ
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 19/09/2016)".

Considerando que a defesa do apelante não trouxe fatos novos a justificar novo interrogatório do réu, motivo pelo qual não acolho o pedido em questão.

Mantido os termos da sentença
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
conheço
do recurso
,
e, no mérito,
nego provimento
, mantenho os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
10
de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025